Tribunal: STF
Processo: ARE 1331187
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de 4 agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N° 12.850/13) CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS, MEDIANTE A PRÁTICA DE DELITOS DE EXTORSÃO, CONCUSSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR POLICIAIS CIVIS, CONTRA DIVERSAS EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES: I) OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E SUSPEIÇÃO DO JUIZ. Inocorrência de unicidade da AIJ. A regra prevista no art. 399, § 2°, do CPP não ostenta caráter absoluto, consoante firme orientação da jurisprudência (STJ: RHC 64655/RS. STF: RHC 116205/DF e HC 107.769). Imparcialidade do magistrado prolator da sentença evidenciada no julgamento da Exceção de Suspeição n° 0427635-58.2015.8.19.0001; II) IRREGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL APÓS DELAÇÃO ANÔNIMA. Afastamento. Elaboração de Relatório Preliminar acerca da procedência da delação. Instauração prévia de Portaria. Deflagração da Ação Penal precedida de farto acervo investigativo (STJ: HC 312.620/RJ e REsp 1304871/SP); III) ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA SESEG/SSINTE. Rejeição. Na hipótese, a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO -, com auxilio da SESEG/SSINTE. Outrossim, não há competência privativa da Polícia Civil para a investigação criminal. Exegese do art. 4°, parágrafo único, do CPP (STJ: RHC n° 46.836/ES). A SESEG compõe a estrutura de Gabinete do Governo do Estado do Rio de Janeiro e coopera com os demais órgãos integrantes da segurança pública, por meio de suas secretarias e demais instituições vinculadas. Conformidades constitucional e infralegal (arts. 25 e 144, § 6°, da CF, 135 da Constituição Estadual e 3°, VIII, da Lei n° 12.850/13); IV) EXISTÊNCIA DE PROVA ´SECRETA´ E QUEBRA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. Descabimento. Documentação dos elementos de informação que alicerçaram a persecução criminal. Os procedimentos utilizados para documentar os elementos de informação relevantes constam dos autos. Logo, eventual ausência de documentação de fatos irrelevantes não constitui violação legal, já que elementos que não integram o acervo probatório não têm o condão de influir, de nenhum modo, na convicção do Julgador. Igualmente, não houve atuação da SSINTE à revelia do MP, eis que o ´Parquet´ participou ativamente da fiscalização probatória inicial; V) ILICITUDE DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS E DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. Delações premiadas revestidas das formalidades legais e homologadas pelo Juízo. Desnecessidade de prévia autorização judicial, na hipótese dos autos, para a realização da gravação ambiental (STF: RE n° 583.937-Q0-RG, AI 602724. STJ: REsp n° 1689365/RR; VI) ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Rejeição. Súmula n° 234 do STJ, em consonância com o STF: RE n° 593727/MG. Inteligência do art. 48 do CPP e 4°, § 4°, da Lei n° 12.850/13; VII) INFILTRAÇÃO E AÇÃO CONTROLADA. Afastamento. Inocorrência das circunstâncias previstas no art. 10° da Lei n° 12.850/13. Réus presos por força de mandados de prisão temporária; VIII) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. Existência de prévia autorização judicial. Prescindibilidade da degravação integral das interceptações (STJ: RHC 86.888/SP. STF: RHC 117265); IX) INÉPCIA DA DENÚNCIA. Exordial acusatória que, nos exatos termos do art. 41 do CPP, contém a individualização das condutas dos Réus e a exposição envolveram detida das circunstâncias que os fatos delituosos; X) CERCEAMENTO DE DEFESA. Questão superada no MS n° 0011048-29.2015.8.19.0000. Decisões suficientemente fundamentadas e aptas à clara identificação da legislação que alicerçou cada ato decisório. MÉRITO: PROVAS ROBUSTAS DA FORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA À LUZ DO ART. 1°, § 1°, DA LEI N° 12.850/13. A CONCORRÊNCIA DOS RÉUS FERNANDO CÉSAR E JOSÉ LUIZ RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS, EIS QUE DETINHAM O CONTROLE E A SUPERVISÃO DAS INCURSÕES ESPÚRIAS DOS POLICIAIS CIVIS, OS QUAIS, POR MEIO DA DIVISÃO DE TAREFAS, EXECUTAVAM AS AÇÕES TÍPICAS COM O OBJETIVO COMUM DE ARRECADAR DINHEIRO PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NESSE GIRO, A AUTORIA TAMBÉM É ATRIBUÍVEL ÀQUELE QUE DETÉM O PODER DE DECIDIR O CURSO DO FATO TÍPICO (E, POR CONSEGUINTE, TAMBÉM O DE IMPEDI-LO), BEM COMO DE CONFIGURAR A FORMA DE SUA EXECUÇÃO DE ACORDO COM SUA VONTADE. ACERVO PROBATÓRIO IGUALMENTE ROBUSTO QUANTO À PRÁTICA DE CATORZE DELITOS (CONCUSSÃO - EXTORSÃO - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO). A FARTA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE AQUILATADA. REPRIMENDAS FIXADAS DE ACORDO COM A CULPABILIDADE DE CADA ACUSADO. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS DE MULTA. AUFERIMENTO DE ELEVADAS SOMAS EM DINHEIRO DURANTE CERCA DE TRÊS ANOS. PERDA DOS CARGOS E INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MEDIDAS QUE SE AFIGURAM ACERTADAS, PORQUANTO OS RÉUS PUSERAM SEUS CARGOS E FUNÇÕES A SERVIÇO DO CRIME ORGANIZADO, PREVALECENDO-SE DA CONDIÇÃO DE POLICIAIS CIVIS COMO VIA DE FACILITAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS GRAVES E DE ´BLINDAGEM´, EM DETRIMENTO DA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA. APELO MINISTERIAL QUE MERECE ÊXITO. A DECRETAÇ O DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS FERNANDO CÉSAR, JOSÉ LUIZ E MÁRCIO ANDRÉ QUE SE IMPÕE, EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO CRIMINOSA E DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS”. (págs. 11 a 15 do documento eletrônico 120, grifos no original). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 57 do documento eletrônico 128). 
    Nos REs interpostos por Lucas Zimmermann Coimbra, Conrado Zimmermann Coimbra e Cesar Augusto Zimmermann Coimbra, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, LIII, LVI e LV; 37; 93, IX, 129 e 144 da mesma Carta. 
    No RE interposto por Fernando César Magalhães Reis, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, LIII, LIV e LV; 93, IX; 129 e 144, § 4°, da mesma Carta. Suscitou, também, ofensa à Súmula Vinculante 14. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    Em relação aos réus Lucas Zimmermann Coimbra, Conrado Zimmermann Coimbra e Cesar Augusto Zimmermann Coimbra, observo que o Tribunal de origem negou seguimento aos apelos extremos, além da incidência da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional, também sob o argumento de que os recorrentes não lograram demonstrar os elementos que, nos termos do art. 1.035 do novo Código de Processo Civil, comprovem a existência de repercussão geral no caso ora em análise. 
    Ocorre que os recorrentes não impugnaram o fundamento da ausência de demonstração da repercussão geral. De fato, limitaram-se a afirmar, tão somente, que a análise do recurso extraordinário prescinde do reexame de fatos e provas, além de que as questões suscitadas violam frontalmente a Carta Magna.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.314.445 AgR/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, grifei). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116- AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372- AgR/MG, de minha relatoria. 
    O réu Fernando César Magalhães Reis alega prejuízo ao contraditório, à paridade de armas, à ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que existiram diligências secretas e delação premiada que foi ocultada da defesa. O Tribunal de origem, sobre a questão, assim decidiu: 
    “DAS ALEGADAS PROVAS ´SECRETAS´ E QUEBRA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. LEGALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REGULARIDADE DAS DELAÇÕES PREMIADAS. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRÉVIA CIÊNCIA DO MP EM RELAÇÃO À PRATICA DOS ATOS INVESTIGATIVOS, DIANTE DA ATIVA PARTICIPAÇÃO DO ´PARQUET´ (Defesas de Fernando César Magalhães Reis, Anderson Pinheiro Rios e Márcio André Martins Benevides): 
    A verificação preliminar de informações operada pela SSINTE tem amparo no art. 5°, § 3°, do CPP, sendo certo que a averiguação da existência de substrato mínimo probatório decorre da própria natureza persecutória. 
    Registre-se que não houve atuação da SSINTE à revelia do MP, eis que o ´Parquet´ participou ativamente da fiscalização probatória inicial. 
    Vale mencionar que a Ação Penal poderia, inclusive, ser iniciada sem a prévia instauração de Inquérito (art. 39, §5°, do CPP) e eventual irregularidade não invalidaria a persecução criminal. Ademais, a condenação pautou-se em elementos probatórios confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    ´(...) O Inquérito Policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal (...)´ (RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, Me 21/11/2017); 
    ´(...) Pacífico o entendimento deste STJ e do STF de que o oferecimento da denúncia não está adstrito a prévio Inquérito Policial, possuindo o Ministério Público legitimidade para conduzir atos investigatórios (AgRg no REsp. 1.319.736/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, Me 17/3/2015 e RE 597.727/MG, julgado sob o regime de repercussão geral, Rel, para o Acórdão Min. GILMAR MENDES, j.14/5/2015) (...)´ (AgRg no AgRg no AREsp 582.241/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, Me 01/09/2015); 
    ´(...) Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do Princípio ´Pas de Nullité Sans Grief´ impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 5. ´A condenação do recorrente não resultou de provas colhidas no inquérito, mas de outros elementos probatórios confirmados em juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a édito condenatório, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos´ (AgRg no AREsp 916.971/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, DJe 26/4/2017). 6. No caso em apreço, a construção do convencimento condenatório resultou da consideração de todo o acervo probante, sobretudo os depoimentos prestados em Juízo por Oscar Vieira, Rudol Roos, Nésio Antônio, Luiz Alberto e Gilmar Gil, para citar alguns, bem como os e-mails trocados entre a ré e Vitor Ross, evidenciando-se a higidez do acórdão ora objurgado (...)´ (HC 406.661/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, Me 06/10/2017). 
    No que tange à alegação de ´prova secreta´ - ou não documentada -, não merece acolhimento a tese Defensiva, eis que os fatos que deram início à investigação foram posteriormente documentados. 
    A propósito, os procedimentos utilizados para documentar os elementos de informação relevantes constam dos autos, inclusive em relação ao colaborador Rogério Rodrigues França. 
    Logo, eventual ausência de documentação de fatos irrelevantes (supostas diligências que jamais teriam chegado ao conhecimento do Judiciário e das Defesas) não constitui violação legal, já que elementos que não integram o acervo probatório não têm o condão de influir, de nenhum modo, na convicção do Julgador. 
    Ressalta-se que os Réus não indicaram quais seriam as diligências, realizadas no IP, que não foram documentadas. 
    Por outro lado, a mera leitura de apontamentos na gravação da delação do acusado Rogério Rodrigues França não caracteriza ausência de voluntariedade do colaborador, sendo certo que, além de ter sido assistido por dois Advogados no momento da celebração do pacto (vide fls. 07/32 do Apenso), este corroborou a voluntariedade das delações em Juízo e nas Razões do seu Apelo (fls. 7.438/7.502). 
    No mesmo sentido, também não há macula na colaboração do Advogado Manoel Henrique Farias da Costa.
    Conforme ressaltado pelo Juízo ´a quo´, a colaboração foi homologada na mesma data da realização da gravação. Cumpre ressaltar que, no momento da celebração do pacto, o colaborador Manoel Henrique - que atuava como procurador da vítima TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO - estava acompanhado de sua Advogada (Bárbara Dias Ferreira Farias da Costa - OAB/RJ 84.867), conforme consta dos autos (fls. 07/22 do Apenso). Portanto, os acordos de colaboração premiada - firmados e homologados na forma dos §§6° e 7 e 9 do art. 4° da Lei n° 12.850/13 -, observaram os exatos termos do art. 6° do mesmo diploma legal. 
    ´Art. 62 O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: 
    I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 
    II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; 
    III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 
    IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor; 
    V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador necessário´.” (págs. 27 a 31 do documento eletrônico 120, grifei). 
    Observa-se, portanto, que não há que se falar em violação do princípio de paridade de armas, uma vez que as evidências utilizadas para a condenação do réu encontram-se todas nos autos, não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo ao réu ou a sua defesa. Além disso, ele sequer apontou em quais diligências as mencionadas provas teriam sido ocultadas. 
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 12.850/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    I – A controvérsia acerca do afastamento, ou não, de penalidade de demissão de servidor público à vista da celebração de acordo de colaboração premiada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a (suposta) ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa. 
    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de acordo de colaboração premiada, inviáveis em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula/STF, respectivamente. 
    III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente. 
    IV – Majoração da verba honorária incabível. Enunciado 512 da Súmula/STF. 
    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.169..564 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques”.
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Invasão domiciliar. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.340/06). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 
    1. As normas elencadas como violadas, no recurso extraordinário, não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. 
    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 
    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.302.058 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)”. 
    Ressalto, ainda, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    No tocante ao argumento de que houve violação ao art. 144, § 4°, da Constituição Federal, uma vez que a investigação foi conduzida por órgão sem competência constitucional para apurar a prática de crimes, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ assim analisou a controvérsia:
    “DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA SESEG/SSINTE (Defesas de Fernando César Magalhães Reis, Conrado Zimmermann Coimbra, Anderson Pinheiro Rios, Márcio André Martins Benevides, Lucas Lopes Zimmermann Coimbra e César Augusto Zimmermann Coimbra): 
    Rejeito, do mesmo modo, a nulidade do feito em razão da atuação da SESEG/SSINTE na fase extrajudicial.
    Note-se que não houve atuação isolada da SESEG/SSINTE. 
    Devemos observar que a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO - do Ministério Público, o qual contou com o auxílio operacional da SESEG/SSINTE. 
    O Gabinete do Governador do Estado é o órgão máximo de Segurança Pública e, no exercício de suas funções, conta com o apoio de suas Secretarias e Subsecretarias, consoante o permissivo dos arts. 25 da Carta Maior e 135 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: 
    ´Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição´. 
    ´Art. 135 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado´. 
    Não há nenhuma irregularidade na condução de Investigação Criminal por Órgão de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, porquanto a Constituição Federal não prevê exclusividade da Polícia Civil na tarefa de apuração de infrações penais. 
    A Subsecretaria de Inteligência é órgão integrado à própria estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SESEG. Esta, por sua vez, abrange, ainda, as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, bem como conta com a cooperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. 
    Tal competência encontra amparo no art. 144, § 6°, da Constituição Federal, que prevê a subordinação dos órgãos que atuam no âmbito da segurança pública aos Governadores de Estado: 
    ´Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
    I - polícia federal; 
    II - polícia rodoviária federal; 
    III - polícia ferroviária federal; 
    IV - polícias civis; 
    V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (—) ´
    § 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios´. 
    Nesse fecho, revestida de oficialidade (art. 4°, parágrafo único, do CPP), a SESEG - órgão autônomo integrante da estrutura do Gabinete do Governo do Estado do Rio de Janeiro -, coopera, diretamente, por meio de suas secretarias e demais instituições vinculadas, com os demais órgãos integrantes da segurança pública federais, distritais, estaduais e municipais na colheita de provas e informações de interesse da investigação ou da Instrução Criminal, em conformidade com o art. 3°, VIII, da Lei n° 12.850/2013. 
    "Art. 3°. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 
    [...]
    VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal". 
    Há que se mencionar que as Polícias Civil e Militar (apoio externo) e a Secretaria de Inteligência (apoio interno) integram a estrutura da SESEG, conforme dispõem os arts. 3° do Decreto n° 11/75, 1° e 2° do Decreto n° 31.519/2002, podendo, desta forma, investigar as infrações penais: 
    ´Art. 3°. a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem a seguinte estrutura básica: 
    (...) 
    III - ÓRGÃO DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA: 
    1) Departamento Geral de Investigações Especiais; 
    2) Departamento Geral de Polícia Civil; 
    3) Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; 
    4) Departamento Geral de Defesa Civil; 
    5) Inspetoria Setorial de Finanças".
    ´Art. 1°. Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sem aumento de despesa, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SISPERJ, como integrante do Subsistema Nacional de Inteligência de Segurança Pública, cuja finalidade precípua é executar a atividade de inteligência de segurança pública no Estado. 
    Art. 2°. O Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SISPERJ, sob a Chefia do Secretário de Estado de Segurança Pública, será integrado pelos seguintes órgãos: - Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSI/SSP; - Segunda Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar - PM2/PMERJ/SSP; - Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil – CINPOL/PCERJ/SSP´. 
    Esse é o entendimento do STJ. Vejamos o aresto: 
    ´(...) A interpretação do artigo 6° da Lei n.° 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. 3. Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a todos os entes policiais. 4. O requerimento para a medida excepcional foi efetivado pelo Ministério Público Estadual e deferido pela autoridade judicial, não se configurando qualquer eiva em dado proceder. 5. A decretação da medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que o crime investigado era punido com reclusão, havia investigação formalmente instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, além do ´fumus commissi delicti´e do ´periculum in mora´. VOTO. De início cumpre observar que não há nenhuma irregularidade na condução de investigação criminal por Órgão de Inteligência da Polícia Militar, porquanto a Constituição Federal não prevê exclusividade quando comina à Polícia Civil a tarefa de apurar infrações penais, conforme se depreende do seu art. 144. (...) O direito constitucional, individual e coletivo, à segurança pública (arts. 5° , ´caput´, e 6 ° , ´caput´, da Carta Maior) é dever do Estado, ao qual incumbe a atividade de assegurar a ordem pública interna. Para atingir esse desiderato, o poder público vale-se da polícia administrativa, à qual cabe exercer o poder de polícia administrativo, e da de segurança, que zela pela tranquilidade social em ação preventiva (polícia ostensiva) e repressiva (polícia judiciária) (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 780). Não se olvida que à Polícia Militar cabe precipuamente a função ostensiva, enquanto à Civil, a investigativa. Porém, a complexidade prática que representa manter a ordem pública torna inviável e insensato criar limitação, alheia ao texto constitucional, para o exercício conjunto dessa tarefa pelos dois braços da polícia de segurança. Ante a inexistência de limitação positivada para o cumprimento do ´munus´, impõe-se concluir que sua prestação não foi adstrita a um único Órgão. (...) Os Órgãos Policiais típicos - Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e Corpos de Bombeiros -, além da Guarda Municipal, não se confundem com as funções públicas que exercem, mas são a mera tradução de sua distribuição na estrutura administrativa. Todos destinam-se ao cumprimento do dever estatal de prestar os serviços de Segurança Pública. Assim, em que pese estarem estabelecidas as atribuições de cada um deles, esta demarcação não se presta a afastá-los de sua função maior: o combate ao crime. Não há impedimento para a atuação paralela de múltiplos órgãos no sentido de preservar a ordem pública e investigar delitos, desde que respeitadas as imposições legais. (...) Também não representa impedimento o texto do Decreto Estadual 660/07, que estabelece diretriz para integração dos procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Segurança Pública, na lavratura do Termo Circunstanciado, conforme previsto no art. 69 da Lei Federal n°. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (...) Pelo declinado, conclui-se não have